Tribunal: TRF3
Processo: 5008290-03.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
505/549)

5008290-03.2022.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008290-03.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO URBANO FILHO

CURADOR: ANA BEATRIZ PERES BRAZIL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VAINE IARA OLIVEIRA EMIDIO DA HORA - SP375844-A

CURADOR do(a) APELANTE: ANA BEATRIZ PERES BRAZIL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 25% (GRANDE INVALIDEZ) E REVISÃO DE RMI. SEGURADO INTERDITADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM LAUDO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERÍCIA JUDICIAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora, representada por curadora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por invalidez e de concessão do acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91. O juízo de origem, fundamentando-se exclusivamente em laudo pericial administrativo que atestou a estabilização do quadro psiquiátrico, julgou antecipadamente a lide, sem realizar a prova pericial judicial requerida subsidiariamente pela parte autora em réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência do pedido de adicional de 25% ("grande invalidez") sem a realização de perícia médica judicial, quando a parte autora, pessoa interditada, impugna o laudo administrativo e requer a produção da prova técnica caso o juízo entenda insuficientes os documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) não autoriza o julgamento antecipado de improcedência por insuficiência de provas (ou com base em prova unilateral) quando a parte autora formulou pedido expresso, ainda que subsidiário, de produção de prova pericial para a hipótese de dúvida do julgador.

4. Em demandas previdenciárias que envolvem incapacidade ou necessidade de assistência permanente, a prova pericial judicial é imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso concreto, a condição de interditado do autor e a existência de laudo judicial pretérito indicando a necessidade de auxílio de terceiros geram dúvida razoável sobre a situação fática. A não realização da instrução probatória em juízo, diante do requerimento da parte, caracteriza error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia médica judicial na especialidade de psiquiatria. Sem condenação em honorários recursais nesta fase.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência em ação previdenciária que visa à concessão de adicional de 25% (grande invalidez), quando o magistrado se baseia exclusivamente em laudo administrativo contestado e deixa de realizar perícia médica judicial requerida, ainda que subsidiariamente, pela parte autora, impedindo-a de se desincumbir do ônus probatório, mormente quando há indícios de complexidade no quadro clínico do segurado, como a interdição civil."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 45; Código de Processo Civil, art. 371. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada nominalmente no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008290-03.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO URBANO FILHO

CURADOR: ANA BEATRIZ PERES BRAZIL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VAINE IARA OLIVEIRA EMIDIO DA HORA - SP375844-A

CURADOR do(a) APELANTE: ANA BEATRIZ PERES BRAZIL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, ANTONIO URBANO FILHO, representado por sua curadora ANA BEATRIZ PERES BRAZIL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de procedimento comum.

Na petição inicial, a parte autora pleiteou: (i) a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de sua aposentadoria por invalidez (NB 538.892.921-0) e do auxílio-doença precedente, mediante a aplicação do art. 29, II, da Lei no 8.213/91 (exclusão dos 20% menores salários de contribuição); e (ii) a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91, alegando necessitar de assistência permanente de terceiros ("Grande Invalidez") desde a data de início do benefício (13/11/2008) ou, subsidiariamente, desde o requerimento administrativo (06/12/2021).

O juízo de origem, após afastar as preliminares de coisa julgada e decadência, julgou antecipadamente a lide e declarou a improcedência dos pedidos. Fundamentou a decisão no laudo médico da perícia administrativa realizada pelo INSS em 21/02/2022, o qual concluiu que o quadro psiquiátrico do autor se encontrava estabilizado, não justificando a concessão do adicional de 25%. A magistrada entendeu desnecessária a produção de nova prova pericial judicial. A parte autora foi condenada aos ônus da sucumbência, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões de apelação (Id. 281151794), a parte autora suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que requereu expressamente, em réplica, a realização de prova pericial médica com especialista em psiquiatria para comprovar a extensão de sua incapacidade e a necessidade de auxílio permanente, pedido que foi ignorado pelo juízo a quo ao julgar o feito com base apenas na prova unilateral da autarquia. No mérito, reitera que é interditado judicialmente desde 2011 e que laudo pericial judicial produzido em demanda anterior (2009) já atestava a necessidade de assistência de terceiros. Insiste, ainda, no direito à revisão da RMI com base na Lei no 9.876/99. Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou a reforma do julgado para procedência dos pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 281151798).

O Ministério Público Federal, intimado, reiterou manifestação anterior pela desnecessidade de intervenção no mérito da causa (Id. 281151793).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A questão devolvida a esta Corte cinge-se, incialmente, à ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial judicial.

Assiste razão ao recorrente.

O princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade da prova. Contudo, tal liberdade não é absoluta e encontra limites no direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, especialmente em demandas de natureza previdenciária.

No caso em tela, a controvérsia fática reside na necessidade de assistência permanente de terceiros para os atos da vida diária, requisito essencial para a concessão do adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei no 8.213/91.

A sentença recorrida baseou-se exclusivamente nas conclusões da perícia administrativa realizada pelo INSS em 21/02/2022, que indeferiu o pedido sob o fundamento de que o quadro psiquiátrico estaria "estabilizado".

Ocorre que a parte autora, em sua réplica (Id. 281151787), embora tenha defendido a suficiência das provas emprestadas (laudo de processo anterior e termo de curatela), formulou pedido expresso de produção de prova pericial caso o juízo entendesse insuficientes os documentos apresentados. Confira-se o teor do requerimento:

Ao julgar antecipadamente a lide pela improcedência, o juízo a quo implicitamente considerou as provas documentais do autor insuficientes para derrubar a presunção do laudo administrativo. Nesse cenário, a não realização da perícia judicial — que havia sido requerida subsidiariamente para a hipótese de dúvida do julgador — configurou cerceamento de defesa, pois impediu a parte de se desincumbir do ônus probatório diante da insuficiência diagnosticada pelo magistrado.

Destaca-se que o autor é pessoa interditada judicialmente, conforme Termo de Curatela acostado aos autos, o que evidencia a complexidade do quadro clínico e a presunção de vulnerabilidade. Além disso, há laudo pericial judicial produzido em demanda anterior (processo de concessão) indicando a necessidade de auxílio (Id. 281151621). Tais elementos, confrontados com o laudo administrativo unilateral, geram dúvida razoável que impunha a abertura da instrução probatória em juízo.

Tendo em vista que há controvérsia fática sobre a incapacidade ou a "grande invalidez", e tendo a parte demonstrado interesse na produção da prova técnica, o julgamento antecipado de improcedência cerceia o direito de defesa.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual, possibilitando a realização de perícia médica judicial, por especialista em psiquiatria, a fim de aferir, com a necessária imparcialidade, se a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa.

Do Mérito

Considerando o acolhimento da alegação de nulidade e a determinação de retorno dos autos à origem para dilação probatória, resta prejudicada a análise do mérito recursal quanto ao direito ao adicional de 25% e à revisão da RMI nesta instância.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 25% (GRANDE INVALIDEZ) E REVISÃO DE RMI. SEGURADO INTERDITADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM LAUDO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERÍCIA JUDICIAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora, representada por curadora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por invalidez e de concessão do acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91. O juízo de origem, fundamentando-se exclusivamente em laudo pericial administrativo que atestou a estabilização do quadro psiquiátrico, julgou antecipadamente a lide, sem realizar a prova pericial judicial requerida subsidiariamente pela parte autora em réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência do pedido de adicional de 25% ("grande invalidez") sem a realização de perícia médica judicial, quando a parte autora, pessoa interditada, impugna o laudo administrativo e requer a produção da prova técnica caso o juízo entenda insuficientes os documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) não autoriza o julgamento antecipado de improcedência por insuficiência de provas (ou com base em prova unilateral) quando a parte autora formulou pedido expresso, ainda que subsidiário, de produção de prova pericial para a hipótese de dúvida do julgador.

4. Em demandas previdenciárias que envolvem incapacidade ou necessidade de assistência permanente, a prova pericial judicial é imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso concreto, a condição de interditado do autor e a existência de laudo judicial pretérito indicando a necessidade de auxílio de terceiros geram dúvida razoável sobre a situação fática. A não realização da instrução probatória em juízo, diante do requerimento da parte, caracteriza error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia médica judicial na especialidade de psiquiatria. Sem condenação em honorários recursais nesta fase.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência em ação previdenciária que visa à concessão de adicional de 25% (grande invalidez), quando o magistrado se baseia exclusivamente em laudo administrativo contestado e deixa de realizar perícia médica judicial requerida, ainda que subsidiariamente, pela parte autora, impedindo-a de se desincumbir do ônus probatório, mormente quando há indícios de complexidade no quadro clínico do segurado, como a interdição civil."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 45; Código de Processo Civil, art. 371. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada nominalmente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão